Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. caráter protelatório. nenhum efeito benéfico às partes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recebimento de eventuais recursos e demandas das partes é próprio do exercício da jurisdição e não justifica a suspensão do processo na origem por receio de, futuramente, haver um novo recurso.
2. De um exame das razões, conclui-se que a pretensão de sobrestar o processo tem caráter meramente protelatório, sem efeito benéfico a quaisquer das partes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.